Tribunal: TJSP
Processo: 1007209-97.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de indenização por danos morais e materiais - Sentença de improcedência - Proposta de pagamento e envio de boleto por suposta representante do banco por WhatsApp - Autora que pagou o boleto recebido por meio da mesma plataforma de comunicação, sem checar sua veracidade - Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de indenização por danos morais e materiais - Sentença de improcedência - Proposta de pagamento e envio de boleto por suposta representante do banco por WhatsApp - Autora que pagou o boleto recebido por meio da mesma plataforma de comunicação, sem checar sua veracidade - Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia do apelante - Culpa exclusiva da vítima configurada - Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II - Precedentes da Câmara e da Corte - Indenizações indevidas - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, §3o.